Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-20.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006079-20.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (APELADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA DIAS - CPF: 080.723.579-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL AO NÃO PAGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação em ação de cobrança de arrendamento rural, afastando a incidência de juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial e mantendo a cobrança de sacas de soja, multa contratual e correção monetária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à tese de ausência de constituição de mora por imposição legal decorrente da recuperação judicial, bem como a possibilidade de afastamento do inadimplemento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Embora o acórdão tenha analisado o interesse de agir da credora e os efeitos da recuperação judicial sobre encargos, deixou de enfrentar expressamente a alegação de ausência de mora por imposição legal, o que caracteriza omissão.

5. A recuperação judicial não afasta a mora do devedor em relação a obrigações vencidas antes do processamento do pedido, sendo inaplicável a alegação de que a legislação impõe o não pagamento, pois o art. 47 da Lei 11.101/2005 apenas estabelece regime especial para preservação da empresa.

6. O inadimplemento caracteriza-se automaticamente pelo vencimento da obrigação (CC, art. 397), e a recuperação judicial limita os efeitos da mora, especialmente no tocante aos encargos, sem afastar sua configuração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos prestados, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“A recuperação judicial não afasta a caracterização da mora do devedor relativamente a obrigações vencidas antes do processamento do pedido, sendo inaplicável a alegação de imposição legal para o não pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 397; Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, 47 e 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2249980/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/08/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1808611/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/10/2023; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LEANDRO MUSSI
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de arrendamento rural movida por
NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

O acórdão embargado julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o embargante ao pagamento de 67.477 sacas de soja, acrescido de multa contratual de 10%, correção monetária e juros de mora, com observância do deferimento do processamento da recuperação judicial, afastando a incidência de juros de mora a partir da data de deferimento do processamento da recuperação judicial.

O embargante alega existência de omissão no julgamento, sustentando que não foi enfrentada a preliminar constante do item II.2 do recurso de apelação referente à ausência de condições da ação em detrimento da falta de constituição em mora do embargante. Argumenta que o não pagamento do montante objeto da demanda deu-se por imposição legal, com possibilidade de incorrer em crime de favorecimento de credores, na forma do artigo 172 da Lei 11.101/05, ensejando ainda a decretação da falência.

Contrarrazões no ID. 272957374, salientando que “
O Apelante se esquece que as obrigações constantes do pedido desta demanda judicial se referem as parcelas do Contrato de Arrendamento vencidas antes mesmo do processamento da recuperação judicial, sendo-as, em 05/02/2017 e 05/02/2018. Portanto, ainda com ajuizamento da ação de recuperação judicial após os vencimentos das parcelas não inibe a aplicação da multa prevista no contrato
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXCLUSÃO DE JUROS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de 67.477 sacas de soja, acrescido de multa contratual de 10%, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com observância do deferimento do processamento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de interesse de agir da credora em propor a ação de cobrança em face de empresa em recuperação judicial; (ii) avaliar a incidência de multa contratual, correção monetária e juros de mora nos termos da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir da credora está configurado, uma vez que a ação de cobrança visa constituir título executivo judicial, necessário à habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005.

4. A multa contratual encontra respaldo em cláusula expressa no contrato e deve ser observada no plano de recuperação judicial.

5. A correção monetária é cabível para preservar o valor real do crédito habilitado, sendo inaplicáveis os juros de mora após o deferimento do processamento da recuperação judicial, salvo nos casos de garantia real e dentro do limite do bem gravado, conforme o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a incidência de juros de mora a partir da data de deferimento do processamento da recuperação judicial, mantida a correção monetária, multa contratual e demais encargos previstos na sentença.

Tese de julgamento:
"A ação de cobrança em face de empresa em recuperação judicial é admissível para constituição de título executivo, sendo cabível a incidência de multa contratual e correção monetária, com exclusão dos juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial, salvo nos casos previstos no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005."

Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese efetivamente suscitada no processo; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando detidamente a alegação específica do embargante, verifica-se que ele sustenta não ter sido enfrentada a questão da ausência de constituição em mora, sob o argumento de que o não pagamento decorreu de imposição legal oriunda da recuperação judicial, não constituindo inadimplemento propriamente dito.

Examinando o acórdão embargado, constata-se que a questão foi indiretamente abordada quando se analisou o interesse de agir da credora e a aplicabilidade dos encargos contratuais. O julgado reconheceu expressamente que o crédito estava sujeito à recuperação judicial e que os juros de mora deveriam ser afastados a partir do deferimento do processamento recuperacional, precisamente em razão das peculiaridades do instituto da recuperação judicial.

Contudo, não houve enfrentamento específico da tese de que a ausência de pagamento teria decorrido exclusivamente de imposição legal, não caracterizando mora propriamente dita, conforme sustentado nas razões recursais e ora repisado nos embargos.

Não obstante, embora o acórdão tenha abordado amplamente as questões relacionadas à recuperação judicial e seus efeitos sobre os encargos contratuais, reconheço que a alegação específica de ausência de mora por imposição legal merece pronunciamento expresso, caracterizando omissão que deve ser sanada.

Assim, procedo ao enfrentamento da questão suscitada para integrar o acórdão embargado:

A alegação de ausência de constituição em mora em razão da recuperação judicial não merece acolhida. O instituto da recuperação judicial não tem o condão de afastar automaticamente a caracterização da mora do devedor quando este deixa de cumprir suas obrigações nos prazos originalmente pactuados. A recuperação judicial constitui procedimento destinado a possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme estabelece o artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

Além disso, frise-se que, segundo o art. 397 do Código Civil, “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

O fato de o crédito estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial não elimina a mora já constituída, mas apenas modifica os efeitos dessa mora, especialmente no que se refere à incidência de encargos moratórios, conforme restou decidido no acórdão embargado.

A alegação de que o não pagamento decorreu de "imposição legal" não encontra respaldo jurídico, uma vez que a Lei no 11.101/2005 não impõe o não pagamento das obrigações, mas sim estabelece um regime especial para o tratamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial, submetendo-os aos efeitos do plano de recuperação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSITIVO INDICADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2249980 SP 2022/0356352-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART . 9o, II, DA LEI 11.101/05. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa . 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes .

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1808611 MT 2019/0101480-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Desta feita, verifico a presença da hipótese prevista no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, qual seja, omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador, razão pela qual os embargos merecem acolhimento para fins de integração do acórdão embargado.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos ora prestados, mantendo inalteradas as demais conclusões do julgado.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025